Tribunal: TJMT
Processo: 1008583-66.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008583-66.2024.8.11.0055
APELANTES: BANCO BMG S.A E LUCINETE BEZERRA ALVES SILVA
APELADOS: OS MESMOS
E M E N T A
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TESE DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO – RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO INCLUSIVE NO CURSO DA AÇÃO, NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, e também a repetição do indébito, na forma simples, pois ausente a má-fé na sua conduta.
Considerando a declaração de inexistência da contratação e a determinação de restituição dos valores estes devem abarcar também os descontos efetivados no curso da ação até a prolação da sentença.
A multa cominatória fixada como meio de compelir ao cumprimento da obrigação de fazer, deve ser mantida quando fixada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008583-66.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCINETE BEZERRA ALVES SILVA - CPF: 851.130.931-49 (APELANTE), MARCOS PAULO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 060.603.791-84 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), LUCINETE BEZERRA ALVES SILVA - CPF: 851.130.931-49 (APELADO), MARCOS PAULO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 060.603.791-84 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
M
ORAIS
–
P
RELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA

-
MÉRITO
-
EMPRÉSTIM
O
CONSIGNADO
– TESE DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
–
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA -

DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
–
MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO –

RESTITUIÇÃO DO VALOR
DESCONTADO INCLUSIVE NO CURSO DA AÇÃO, NA
FORMA SIMPLES
-
SENTENÇA
REFORMADA NO PONTO
-
RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa,
e também
a repetição do indébito, na forma simples, pois ausente a má-fé na sua conduta.

Considerando a declaração de inexistência da contratação e a determinação de restituição dos valores estes devem abarcar também os descontos efetivados no curso da ação até a prolação da sentença.

A multa cominatória fixada como meio de compelir ao cumprimento da obrigação de fazer,
deve ser mantida quando fixada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1008583-66.2024.8.11.0055

APELANTES:

BANCO BMG S.A E
LUCINETE BEZERRA ALVES SILVA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto por
LUCINETE BEZERRA ALVES SILVA

(requerente)
e
BANCO
BMG S.A
(requerido),
contra sentença proferida pel
o

juízo
da Comarca de
Tangará da Serra
/MT,
Dr
a
.
Lílian
Bartolazzi
Laurindo Bianchini
,
lançada nos autos da
Ação Declaratória
de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência
, ajuizada em desfavor do
BANCO
BMG
S/A,
que
julgou procedente
s os pedidos formulados na inicial
extinguindo o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

“a)
DECLARAR
a inexistência e inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato n° 5856935 lançado indevidamente em nome da requerente pelo requerido;

b)
CONDENAR
o requerido a ressarcir à requerente o valor de R$ 782,55 (setecentos e oitenta e dois reais e
cinquenta e cinco centavos) EM DOBRO, totalizando R$ 1.565,10 (mil quinhentos e sessenta e cinco reais e dez centavos), pelos valores descontados indevidamente de sua pensão por morte previdenciária, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

c)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do CC);

d)
DETERMINAR
que o requerido suspenda definitivamente os descontos relativos ao contrato n° 5856935 no benefício previdenciário da requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
” (sic).

O
requerido-apelante
, em suas razões recursais, sustenta a legalidade do produto de cartão consignado e da operação de saque, que não se confunde com outra modalidade, e que o entendimento de que não teria sido comprovado o envio do cartão de crédito bem como sua “efetiva utilização” não merece prosperar, pois o produto não detém a necessidade de desbloqueio do “cartão plástico físico”, visto que um dos subprodutos é a operação de saque, direcionado em conta previamente indicada pelo titular do cartão.

Aduz a validade do negócio jurídico e a ausência de vício de consentimento, porquanto a autora é pessoa absolutamente capaz, tendo gerido todos os atos de sua vida civil, e que o vício de
consentimento não é presumido, cabendo à parte que alega o erro comprová-lo.

Afirma a ausência de provas que atestem/confirmem as alegações da parte autora, asseverando que a autora não apresentou informações importantíssimas pertinentes à suposta contratação de empréstimo consignado, e que a inversão do ônus da prova não é absoluta, não se aplicando a toda e qualquer alegação do consumidor, evitando a exigência de “provas diabólicas”.

Argumenta sobre os efeitos do pagamento mínimo da fatura, ressaltando que a consignação é própria ao cartão de crédito, e que a eventual continuidade da dívida se dá tão somente pelo valor tomado a título de empréstimo cujo percentual de 5% de sua renda não se dá por bastante
para amortizar o saldo devedor.

D
efende a manutenção da modalidade pactuada, sendo a transformação de operações uma obrigaç
ão impossível de se concretizar.

I
nsurge-se contra a condenação por danos morais, ao argumento de que não houve falha na prestação do serviço ou ato ilícito, pois a conduta praticada pela instituição financeira decorreu de verdadeiro exercício regular de direito, sendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado como exorbitante, e que não há provas de que a recorrida tenha sofrido qualquer constrangimento, pugnando pela improcedência da condenação ou, subsidiariamente, sua minoraçã
o.

A
lega o enriquecimento sem causa da recorrida, nos termo
s do artigo 884 do Código Civil,
busca a reforma da sentença quanto à repetição de indébito em dobro, pleiteando sua restituição de forma simples, haja vista a ausência de prova de má-fé, e que a tese do
EAREsp
no 676.608/RS sobre a dispensa da análise de má-fé somente se aplica às cobranças r
ealizadas a partir de 30/03/202.

R
equer a adequação da atualização dos cálculos, com a aplicação da correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela SELIC deduzido o IPCA, conforme a Lei no 14.905/2024 e as novas
redações dos ar
tigos 389 e 406 do Código Civil,
e, por fim, questiona o excesso do valor da multa arbitrada (astreintes) e a ausência de prazo para atendimento à decisão liminar, defendendo que a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia é exorbitante e que a intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança da astreinte.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos da parte recorrida ou, subsidiariamente, pela minoração dos danos morais, pela repetição simples do indébito
e pela redução da multa diária (Id. 324590412)

Por sua vez, a
autora-apelante,
interpôs Recurso de Apelação, argumenta a omissão da sentença em relação aos embargos de declaração, porquanto a condenação imposta limitou-se aos valores indicados na petição inicial (R$ 1.565,10), deixando de contemplar as parcelas que continuaram a ser indevidamente descontadas ao longo da tramitação processual (R$ 245,84), o que compromete os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da segurança jurídica e viola o princípi
o da reparação integral do dano.

S
ustenta que a jurisprudência pátria reforça que a reparação integral do dano não se limita ao período anterior à propositura da ação, devendo incluir valores supervenientes, desde que comprovadamente relacionados à conduta lesiva.

Em seu pedido final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença do juízo a quo, de modo a condenar a requerida à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, inclusive aqueles no curso da presente demanda, e a majoração da condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Id. 324590421)
.

A requerente-apelante,
em contrarrazões,
a
rgui preliminar de não conhecimento do recurso do BMG por violação
ao princípio da dialeticidade, alegando que as razões recursais são genéricas e não atacam os fundamentos específicos da sentença (fraude, Súmula 479/STJ, inconsistências de assinatura e dados).

No mérito, defende a manutenção integral da sentença, reafirmando a comprovação da fraude e a responsabilidade objetiva do banco, bem como a correção da repeti
ção em dobro e dos danos morais (Id. 324590420)

O requerido
-apelado

em contrarrazões
,
s
uscita preliminar de não conhecimento da apelação adesiva de Lucinete por inobservância ao princípio da dialeticidade.

No mérito, defende a inexistência de ato ilícito e danos, a regularidade da contratação e do saque, a ausência de má-fé e a improcedência do pedido de repetição em dobro. Argumenta contra a majora
ção dos honorários advocatícios
(Id. 324590425)

O requerido efetuou o recolhimento do preparo no Id.
327228373
, e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id.
327364354
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, passo a apreciar a preliminar suscitada pela
s

parte
s

recorrida
s

em suas contrarrazões.

O banco e a seguradora arguiram

em contrarrazões a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que

não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro

grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;

II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo

a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que

a

autor
a

insurge-se

sobre a existência de cobranças de valores descontados indevidamente de seus proventos a título de cartão de crédito

sem a devida contratação
, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Logo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual

rejeito

a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, r
essai

dos autos

que

LUCINETE BEZERRA ALVES SILVA

(requerente)

propôs

a presente ação

em desfavor do

BANCO

BMG S.A
,

alegando
, em síntese, que

é

beneficiária de pensão por morte previdenciária junto ao INSS, cujos proventos são mensalmente creditados em conta de sua titularidade mantida no Banco Bradesco S.A.

Relata a interessada que, no mês de dezembro de 2023, percebeu decréscimo no valor usualmente recebido, constatando, por meio de consulta ao aplicativo “Meu INSS”, a incidência de descontos sob a rubrica “empréstimo sobre a RMC” (Reserva de Margem Consignável).

Aduz que, ao examinar o extrato do histórico de empréstimos, verificou constarem contratos de cartão de crédito vinculados ao requerido. Informa, ainda, que buscou atendimento na agência do Banco Bradesco situada em Tangará da Serra/MT, ocasião em que lhe foi comunicado existir, em seu nome, supostas

contratações de cartão de crédito desde o ano de 2018, estando ativo, presentemente, o contrato no 5856935.

Sustenta que solicitou cópia integral do instrumento contratual e dos documentos correlatos à alegada contratação, tendo sido informada de que o ajuste teria sido firmado de forma digital, razão pela qual a agência local não disporia de acesso ao respectivo teor.

Narra também ter tentado atendimento pela central de relacionamento, pelos números indicados no sítio eletrônico do requerido, mas não obteve êxito, uma vez que o prosseguimento do atendimento teria sido condicionado à informação de senha do cartão, que afirma jamais ter recebido em seu endereço.

Assevera, de modo categórico, que nunca anuiu à contratação de quaisquer serviços dessa natureza, tampouco recebeu o cartão de crédito ou utilizou eventual limite disponibilizado, reputando indevidos os descontos realizados sobre seu benefício previdenciário.

Sobreveio sentença

onde a magistrada

a quo

julgou

parcialmente

procedentes os pedidos formulados na inicial

e declarou

a inexistência

e

inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato n° 5856935 lançado indevidamente em nome da requerente pelo requerido;

“
condenou o requerido a ressarcir à requerente o valor de R$ 782,55 (setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) EM DOBRO, totalizando R$ 1.565,10 (mil quinhentos e sessenta e cinco reais e dez centavos), pelos valores descontados indevidamente de sua pensão por morte previdenciária, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; condenou ainda pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do CC);determinou que o requerido suspenda

definitivamente os descontos relativos ao contrato n° 5856935 no benefício previdenciário da requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como

ao

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
”
.

I
rresignadas, ambas as partes apelaram, sendo que a

instituição financeira

almeja desconstituir a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, e alternativamente,

caso mantida a indenização, requer a sua minoração.

Por sua vez,

a parte autora

requer a

devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, inclusive aqueles no curso da presente demanda
.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes

enquadram-se

nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor do

banco

apelante, visto que a origem do negócio jurídico se perpetrou supostamente entre as partes litigantes, de modo que o recorrente possui todos os elementos para a elucidação da lide.

Logo, em que pese a apresentação do espelho do contrato em sede de contestação verifica-se que a assinatura ali aposta é

dessemelhante, a olho nu, à assinatura lançada nos documentos pessoais d
a

autor
a além de

diversas inconsistências que comprometem sua validade
, restando caracterizada, assim, a fraude perpetrada
.

O juízo a quo bem analisou tal questão mensurando que “
De fato, ao comparar a assinatura do termo de adesão apresentado pelo requerido com as assinaturas da autora constantes

nos documentos juntados à inicial, verifico flagrante discrepância, o que corrobora a tese de fraude na contratação.

Ademais, causa estranheza o fato de que, conforme relatado pela autora e não refutado pelo requerido, ela nunca recebeu o cartão de crédito em seu endereço, o que seria o procedimento padrão em contratações dessa natureza.

O requerido alega que a autora teria realizado saque no valor de R$ 7.769,00 em conta de sua titularidade, mas não apresenta prova inequívoca desse fato, como comprovante de depósito ou transferência identificando a conta da autora como destinatária”.

Desse modo, a despeito da ausência de realização da perícia grafotécnica, é certo que as assinaturas são divergentes a olho nu, de modo que evidente a fraude no caso em análise.

A propósito, em caso análogo, assim restou decidido por esta Corte de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –

CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA DIVERGENTE – PERCEPTÍVEL A OLHO NU – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – DÉBITO INEXISTENTE

– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR

– SENTENÇA MANITDA – RECURSO DESPROVIDO. Observa-se a olho nu que a assinatura constante no suposto ajuste é nitidamente diversa daquela constante no documento de identidade, circunstância que demonstra ter havido contratação com terceiro mediante fraude. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples. A má prestação no serviço,

consubstanciado em contrato de empréstimo realizado mediante fraude impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”

(TJ-MT 00010966920178110035 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2021)

Desse modo, não agindo o banco recorrente com as cautelas necessárias quando da realização do negócio jurídico, permitindo que terceiro contratasse em nome d
a

autor
a
, configura-se o ato ilícito que gera dano moral e o dever de reparação a ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE– AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete à instituição bancária verificar se os documentos apresentados eram, de fato, da pessoa com que estava contratando.

A má prestação no serviço, consubstanciada na contratação de abertura de conta corrente e cartões de crédito em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada à inscriçãoindevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Obedecidos aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a astreintes.

In

casu
, correto se mostra o valor fixado a título de honorários advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC
.” (N.U 1012100-46.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021,

Publicado

no DJE 26/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE– INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE

AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.”

(N.U 1039566-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021,

Publicado

no DJE 06/08/2021)

Quanto ao

dano moral
, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o

quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as

condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de

R$

10
.000,00 (
dez

mil reais)

fixado na sentença é razoável e proporcional, devendo ser mantido.

Dito isso, demonstrada a inobservância dos requisitos legais por parte da instituição financeira, cabível a declaração de inexistência dos débitos questionados, no entanto, deve o

quantum

das deduções ser restituído na

forma simples
, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto.

Adem
ais
, verifico que no caso em análise não se vislumbra a má-fé por parte do banco, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se darna forma simples
,

pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS” –

AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE

ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL

- DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES –

INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora na “CONTRIBUIÇÃO SINDNAP-FS”, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o quantum indenizatório, deve ser reduzido.”

(N.U 1056368-08.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,

Publicado

no DJE 15/05/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PORTABILIDADE -
CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA FALSIFICADA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL – QUANTUM

MANTIDO

–
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO AUTORAL DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a contrato de portabilidade fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Recurso do Banco parcialmente provido. Apelo autoral, desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10008578320198110033, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023)

Por outro lado, quanto a insurgência da parte autora esta merece parcial acolhimento, porquanto houve a declaração de inexistência da contratação, de modo que os valores a

ser

restituídos na forma simples devem englobar os descontos realizados no curso da ação até a prolação da sentença, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Por fim, no que concerne a fixação de multa astreinte, cumpre dizer, ainda, que a sua imposição tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

No que concerne ao valor estipulado (R$500,00 (cem reais)

limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Ademais, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA –- IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não havendo excesso no

valor cominado. Tem-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido da possibilidade de cominação das astreintes, em questões como a dos autos, com o fito de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação. O pagamento da multa somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razões para que seja afastada ou mesmo reduzida, sob pena de que, sendo fixada em valor irrisório, não possua a força cominatória necessária. (TJ-MT 10175403220218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, sendo que o valor e prazo para o cumprimento da medida é apropriado e satisfatório, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício. Não se

verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé
”. (TJ-MT 10004463720228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do banco

requerido

para

determinar que

a

restituição

dos valores

seja de forma simples

e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso da parte autora,

para determinar

que sejam

restituídos os valores na forma simples, inclusive os relativos aos descontos efetivados

no curso da presente demanda
, a ser apurado em liquidação de sentença, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026